Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESCALADA. INÍCIO DA EXECUÇÃO. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. A escalada não configura mero ato preparatório, mas, sim, o início da execução, principalmente se o agente estava portando petrechos para a consecução do crime, sendo preso em flagrante quando já tinha acessado o telhado do imóvel. É incabível, neste contexto, a absolvição por atipicidade da conduta, tampouco por insuficiência probatória. O estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso é justificado diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, bem como pelo fato de o acusado ter praticado outro crime dois dias após a concessão da liberdade provisória nestes autos, tudo a revelar que a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando não é recomendável.